Tribunal: TCU
Processo: 019.846/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ASSINATURA DE ACORDO OPERACIONAL (PARCERIA DE NEGÓCIOS) ENTRE A BRASILCAP CAPITALIZAÇÕES (BBSEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES) E O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (BNB) SEM CUMPRIR OS REGRAMENTOS NORMATIVOS INTERNOS + ASSÉDIO MORAL

Inteiro teor:
Acórdão 251/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.846/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB de que a não elaboração de processo administrativo de dispensa/inexigibilidade, nos casos de contratações de palestrantes, contendo as justificativas necessárias, contraria o disposto no artigo 72, incisos I a VIII, da Lei 14.133/2021.